Tribunal: STF
Processo: ARE 1443085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. POLICIAL PENAL. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PREVISTA. APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214 DO STF. ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 39, §§ 4º e 8º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 3):



    “(...) o acórdão violou art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal visto que a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quanto do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual - policial penal - remunerado por subsídio, nestes termos (eDOC 4 p. 1-2):



    “(...)



    4. Indico, antes de tudo, a impropriedade e incoerência do argumento relativo a suposta incompatibilidade entre o regime de subsídios e o recebimento de adicional noturno, já que o próprio ente federado regulamentou o recebimento de tal adicional para qualquer categoria que percebesse pelo referido regime remuneratório, por meio da Lei n° 20.756/2020, o que demonstra a possibilidade e compatibilidade respectivas. 



    5. O próprio STF já fixou entendimento relativo a compatibilidade entre o regime de revezamento funcional e a percepção do adicional em questão, consoante pode ser visto na Súmula 213 (“É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”) e também da Súmula 214 (“A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional”). 



    6. Aliás, o direito ao adicional noturno é uma garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da CF/88, in verbis: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”. 



    7. O artigo 39, § 3º, do texto constitucional estendeu a aplicação do disposto no dispositivo transcrito acima ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Contudo, o artigo 37, inciso X, da Carta Magna estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 



    8. Fazendo-se uma alusão às normas constitucionais, por tratar-se de norma de eficácia limitada, a remuneração do servidor público somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, porquanto não possui capacidade plena de produzir os seus efeitos. 



    9. No caso em análise, verifica-se que não houve edição de lei pelo ente federativo estadual no sentido de regulamentar a percepção de adicional noturno pelos servidores estatuários, inexistindo previsão legal na Lei Estadual 10.460/88 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás) que ampare a sua concessão, notadamente porque a norma constitucional que assegura a vantagem pecuniária não é autoaplicável. 



    10. Somente em 28/01/2020 o ente estatal disciplinou a questão, editando a Lei Estadual nº 20.756, que estabelecera o adicional noturno devido aos servidores públicos civis do Estado de Goiás, em seu art. 125: “O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos” 



    11. Ressalto, todavia, que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a necessidade de integração judicial e normativa, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto (pois a omissão representou verdadeira negativa da determinação da regulamentação), bem como das diferenças remuneratórias respectivas (Precedente TJGO: APELAÇÃO CÍVEL 5301202-39.2018.8.09.0051, REL. DES(A). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 08/03/2021, DJE DE 08/03/2021). 



    12. Seguindo esta linha de raciocínio e aplicando o que estabelece o artigo 4° da LINDB, deve ser utilizado o índice de 25% calculado sob a hora noturno, nos moldes estabelecidos no art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990, aqui aplicada por analogia. 



    13. É importante estabelecer, contudo, que a aplicação do referido percentual somente é cabível quanto ao período de lacuna legislativa, de modo que a partir da data da edição da Lei Estadual nº 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%) em seu artigo 125. 



    14. Neste sentido, agiu com acerto o juiz a quo quanto ao julgamento do pedido inicial da espécie, não existindo qualquer reparo a ser feito na sentença respectiva.”



     Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Por oportuno, convém transcrever a ementa do referido julgado cuja publicação se deu no DJe em 9.3.2023 (grifos nossos): 



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    No mesmo sentido: RE 1.445.350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10.8.2023; ARE 1.445.467, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17.8.2023; e ARE 1.1.441.706/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7.8.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente